Tribunal: TJMT
Processo: 1041330-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041330-06.2025.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO CRIMINAL (1727)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Denegação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA - CPF: 352.761.261-00 (ADVOGADO), PAULO AUGUSTO DA COSTA MARQUES FILHO - CPF: 140.740.016-91 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), LIVIA APARECIDA MARQUES DOS PASSOS - CPF: 486.966.411-91 (VÍTIMA), LIVIA APARECIDA MARQUES DOS PASSOS - CPF: 486.966.411-91 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REVOGAÇÃO. RECURSO INTEMPESTIVO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE NEM SUSPENDE PRAZO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de revogação de medidas protetivas de urgência deferidas em favor da agravada, no âmbito da Lei no 11.340/2006.

2. O recorrente sustenta ausência de contemporaneidade e de risco atual, bem como a natureza patrimonial do conflito, pugnando pela revogação das medidas.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) qual o prazo aplicável para interposição de recurso contra decisão que mantém medidas protetivas de urgência de natureza penal; e (ii) se o pedido de reconsideração possui o condão de interromper ou suspender o prazo recursal.

III. Razões de decidir

4. As medidas protetivas de urgência previstas no art. 22, incisos II e III, da Lei no 11.340/2006 possuem natureza penal, submetendo-se à sistemática recursal do Código de Processo Penal.

5. O prazo para interposição do recurso cabível é de cinco dias, nos termos do art. 798 do CPP.

6. O pedido de reconsideração não possui natureza recursal e não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso adequado.

7. No caso, a decisão foi proferida em 23/10/2025, com intimação pessoal em 24/10/2025, e o recurso somente foi interposto em 18/11/2025, após o decurso do quinquídio legal, configurando manifesta intempestividade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “1. As decisões que concedem, mantêm ou revogam medidas protetivas de urgência de natureza penal submetem-se ao prazo recursal de cinco dias. 2. O pedido de reconsideração, por não possuir natureza recursal, não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. 3. A interposição de recurso após o decurso do prazo legal enseja o seu não conhecimento por intempestividade.”

_________________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei no 11.340/2006, art. 22, incisos II e III; CPP, art. 798.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp 2.046.111/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023, DJe 24.03.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.650.947/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.06.2020, DJe 15.06.2020.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: PAULO AUGUSTO DA COSTA MARQUES FILHO

AGRAVADA:

LÍVIA APARECIDA MARQUES DOS PASSOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
PAULO AGUSTO DA COSTA MARQUES FILHO
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos n. 1041330-06.2025.8.11.0000, que
indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência
estabelecidas em prol de sua sobrinha
Lívia Aparecida Marques dos Passos
.

Nas razões recursais registradas sob o ID 330077372, o recorrente sustenta, em síntese, a ausência de contemporaneidade e de risco atual, alegando que os fatos teriam ocorrido em agosto de 2025 e foram comunicados apenas em outubro de 2025. Aduz que a desavença possui natureza meramente patrimonial, decorrente de disputa sucessória (muro divisório em imóvel de espólio), não se enquadrando nas hipóteses de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher previstas na Lei n.o 11.340/2006. Destaca, ainda, ser pessoa idosa (77 anos), primária e de bons antecedentes, reputando as acautelatórias desproporcionais e ofensivas à sua dignidade. Pugna, assim, pela
revogação
das medidas protetivas
.

A antecipação de tutela recursal restou indeferida por meio da decisão anexada sob o ID 331046893.

Contrarrazões são vistas no ID 339763363, por meio das quais a Defensoria Pública Estadual, atuando em favor da beneficiária das medidas protetivas, requer o desprovimento do recurso, defendendo a relevância da palavra da ofendida, a presença de violência moral e psicológica baseada no gênero e a necessidade de manutenção das providências acautelatórias para garantir a integridade da agravada.

O Ministério Público de primeiro grau, como fiscal da lei, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 337233857), sustentando a presença dos requisitos autorizadores das medidas protetivas de urgência.

Exercitando o juízo [negativo] de retratação, o magistrado
a quo
manteve a r. decisão impugnada, pelos seus próprios fundamentos (ID 335105759).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 344359853, opinou preliminarmente pela aplicação do princípio da fungibilidade para o recebimento do recurso como apelação criminal e, no mérito, pelo seu conhecimento e
desprovimento
, visando a proteção integral da vítima.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO POR
INTEMPESTIVIDADE
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que, embora existam discussões doutrinárias e jurisprudenciais acerca da natureza jurídica das medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e, consequentemente, sobre o recurso cabível contra decisões que as concedem, mantêm ou revogam, tenho por bem que o entendimento que vem sendo adotado por este Tribunal é no sentido do
cabimento do recurso de agravo de instrumento
, como destaquei na análise da liminar:

“As
medidas protetivas de urgência
estão previstas no art. 22, incisos II e III, da Lei n. 11.340/06 e possuem caráter penal, mormente porque fixadas como instrumento de garantia da ordem pública, materializada no asseguramento da incolumidade física e psicológica da vítima, após registro de ocorrência de supostos crimes em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, o que
desafia a sistemática recursal prevista no Código de Processo Penal
, à luz das regras da taxatividade e adequação.

Sobre isso, não é de hoje que o c. Superior Tribunal de Justiça firmou sua linha intelectiva no sentido de que “[...]
as medidas protetivas previstas no art. 22, I, II, III, da Lei n. 11.340/06, possuem nítido caráter penal, pois visam garantir a incolumidade física e mental da vítima, além de restringirem o direito de ir e vir do agressor
. Por outro lado, as elencadas nos incisos IV e V possuem natureza eminentemente civil” (AgRg no REsp 1.441.022/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIAS, QUINTA TURMA, DJe 2/2/2015).” (AgRg no AREsp 1650947/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020). Destaquei.

Assim, em se cuidando de providências acautelatórias de natureza penal, contra a decisão aqui agravada poder-se-ia cogitar da interposição do recurso em sentido estrito ou mesmo de uma apelação criminal; isso se acaso se entendesse pela configuração de decisão interlocutória mista, nos termos do art. 581 do CPP; ou de uma decisão definitiva e não prevista do rol do art. 593, II do CPP.

Aliás, a Corregedoria-Geral de Justiça de Mato Grosso, visando mitigar a discussão, editou a Instrução Normativa n. 02/2020, que regulamenta e padroniza a instrução de trabalho para o processamento das medidas protetivas de urgência aplicadas ao agressor, previstas no art. 22 da Lei n. 11.340/2006, dispondo expressamente em seu Anexo I que “decorrido o prazo para recurso,
5 ou 15 dias
, conforme se trate de natureza
criminal ou civil
[...]”.

Nessa ordem de ideias, a meu ver, não é adequada a interposição de agravo de instrumento com o objetivo de se provocar a revogação de medida protetiva de urgência de natureza penal; todavia, diante da divergência doutrinária e jurisprudencial que ainda existe, tanto que as vozes neste eg. Tribunal de Justiça não são unânimes quanto à aceitação do agravo de instrumento nestes casos,
hei por bem processar a irresignação tal como posta pelo insurgente
. [...]”.
– Decisão, ID 331046893.

Ocorre que a legislação processual penal impõe limites ao direito de recorrer, submetendo as partes a prazos fatais, contínuos e peremptórios, consoante disposto no artigo 798 do Código de Processo Penal, os quais devem ser rigorosamente observados e atendidos, sob pena de preclusão.

E compulsados os autos, verifica-se que o
recurso foi interposto extemporaneamente
, conforme se demonstrará a seguir.

É cediço que as medidas protetivas de urgência previstas no art. 22, incisos II e III, da Lei n. 11.340/06 possuem caráter penal, o que desafia a sistemática recursal prevista no Código de Processo Penal, e, nesse contexto, o recurso deve ser interposto no prazo de
cinco dias
.

No caso em apreço, consoante ressai dos autos, a decisão objurgada foi proferida nos autos de Medidas Protetivas de Urgência n. 1011226-13.2025.8.11.0006 em 23/10/2025, ao que se seguiu a
intimação pessoal do agravante
em
24/10/2025
, que formulou
pedido de reconsideração
protocolado já em 29/10/2025, o qual fora
indeferido
pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT em
07/11/2025
, sobrevindo, então, a
interposição do presente recurso
somente na data de
18/11/2025
, quando ultrapassado o quinquídio pertinente.

A pretensão deduzida pelo ora agravante
carece
, portanto, do pressuposto recursal da
tempestividade.

Conforme sabido, em se cuidando
o pedido de reconsideração
de espécie de manifestação processual que, a despeito de amplamente utilizada na prática forense, não está prevista em Lei;
não tem o condão de interromper, nem de suspender o prazo recursal
, de modo que, na hipótese em julgamento, a decisão com conteúdo lesivo e, portanto, agravável, era aquela que efetivamente deferiu as medidas protetivas, proferida em 23/10/2025, e não a que rejeitou o correlato pedido de reconsideração.

A propósito, curial rememorar que, em sendo proferida decisão judicial recorrível com a qual a parte não concorde, cabe a ela interpor o recurso cabível dentro do prazo legal, ainda que, paralelamente, formule pedido de reconsideração, caso entenda pertinente; e não esperar que eventual pleito nesse sentido seja apreciado para só então, acaso indeferido, apresentar sua pretensão recursal.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE NEM SUSPENDE O PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. INTEMPESTIVIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Quanto à intempestividade da apelação, a Corte de origem está em sintonia com a jurisprudência dessa Corte Superior, no sentido de que
o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, na forma da lei, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível
(AgRg no HC n. 648 .168/AC, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 29/4/2021). Precedentes. neg 2. Agravo regimental não provido.
” (STJ – AgRg no REsp 2.046.111/SP 2023/0002428-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023). Grifei.

Portanto, tendo em linha de conta que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo recursal, é perceptível a intempestividade deste pleito recursal, impondo-se o seu não conhecimento.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
PAULO AGUSTO DA COSTA MARQUES FILHO
, porquanto manifestamente
intempestivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026